Tribunal: TJDFT
Processo: 0707959-13.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PARCELAMENTO DO DÉBITO. IMPUGNAÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO. CONDUTA INCOMPATÍVEL COM O PEDIDO DE PARCELAMENTO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 916 DO CPC. JUROS DE MORA. DATA DO INADIMPLEMNTO. PAGAMENTO DE PARCELAS NO CURSO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o § 5o do art. 701 do Código de Processo Civil, aplica-se à ação monitória, no que couber, o art. 916 do mesmo codex, o qual estabelece que, no “prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês”.
2. Hipótese em que incabível a aplicação da referida regra de parcelamento, porquanto o réu não concordou com o valor do crédito da monitória e tentou, em verdade, impor ao autor parcelamento com montante divergente, o que indica descumprimento de requisito essencial para aplicação do art. 916 do CPC à ação monitória. 2.1 Mostra-se incompatível com o pedido de parcelamento a discussão quanto aos valores devidos, uma vez que, ao optar pelo parcelamento do débito, o réu renuncia ao direito de opor embargos, conforme norma expressa no art. 916, § 6o, do CPC
3. Tratando-se de obrigação positiva e líquida e com vencimento certo, devem os juros de mora incidir desde o inadimplemento que ocorre com o vencimento do título que aparelha a ação monitória (art. 397, caput, do Código Civil).
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.